Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501280-14.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIX MALHAS E AVIAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. Sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição por ausência de intimação válida e a incidência da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, especialmente diante da alegada ausência de intimação válida da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de um ano de suspensão e o posterior prazo de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação ou despacho judicial formal. 4. Nos autos, ficou comprovado que o mandado de citação foi frustrado (Id 73693038) e, em 23.01.2013 (Id 73693039), o juízo suspendeu o feito nos termos do art. 40 da LEF, determinando intimação do exequente. 5. Não houve qualquer manifestação do Estado da Bahia até o despacho de 13.09.2021 (Id 73693043), que novamente o intimou a se manifestar sobre causas interruptivas da prescrição, sendo que a resposta apresentada em 29.09.2021 (Id 73693049) limitou-se a invocar a Súmula 106 do STJ sem apresentar fundamento válido ou qualquer diligência útil. 6. Verifica-se, assim, abandono do feito pela parte exequente, mesmo após reiterada oportunidade de manifestação, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do precedente vinculante do STJ. 7. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração de diligência efetiva pela parte, o que não ocorreu no caso concreto. 8. O reconhecimento da prescrição independe de intimação formal específica do termo inicial, uma vez que, conforme o Tema 566, a contagem do prazo é automática a partir da ciência inequívoca da ausência de bens ou da não localização do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da citação ou inexistência de bens penhoráveis. 2. Após o decurso do prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de despacho judicial ou provocação. 3. A inércia da Fazenda Pública após ser intimada para diligências configura abandono do feito e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A invocação genérica da Súmula 106 do STJ, sem demonstração de diligência efetiva, não impede o reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 278; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos da apelação n. 0501280-14.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado MIX MALHAS E AVIAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05